Tribunal: STF
Processo: Rcl 78178
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Rio Branco, em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, nos autos do processo 0602743-16.2020.8.01.0070, por suposta ofensa aos artigos 5º, XXXVI, e 37, XIV, da Constituição, bem como ao entendimento firmado nos Temas 5 e 494 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 3-5):



    "A beneficiária, servidora do Poder Legislativo Municipal, propôs a reclamação cível n.º 0602743-16.2020.8.01.0070 perante o Juizado Especial da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, requerendo a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento da incorporação do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) aos seus vencimentos, com incidência sobre todas as parcelas recebidas, a qualquer título, inclusive sobre a gratificação natalina, vantagens e adicional de férias, sejam elas permanentes ou transitórias.



    O Município reclamante ofereceu contestação no feito, aduzindo, em síntese, que a suposta perda inflacionária foi plenamente incorporada ao salário do servidor ao longo do tempo, sendo compensada por sucessivos reajustes concedidos à categoria. A defesa foi instruída com manifestação da Procuradoria da Câmara Municipal, que demonstrou inexistência de decréscimo remuneratório, pois a conversão ocorria na data do pagamento, garantindo a idêntica correspondência entre o valor real das moedas antes e depois da conversão. Assim, não houve qualquer perda patrimonial.



    Além disso, nos termos do art. 3º da mesma Resolução, caso houvesse dificuldade no processamento da folha salarial e o pagamento não pudesse ser realizado em Cruzeiros Reais pela URV na data do crédito, a conversão se daria no dia do fechamento da folha, com eventual diferença sendo quitada na folha subsequente. Dessa forma, em momento algum os servidores da Casa foram prejudicados pelas conversões monetárias citadas.



    Após a regular tramitação, o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença de mérito reconhecendo o direito reivindicado. Inconformado, o Município reclamante interpôs Recurso Inominado, buscando a reforma da decisão, mas seu Apelo foi negado.



    Diante dessa decisão desfavorável, o Município, irresignado, interpôs Recurso Extraordinário (fls. 496/533), que teve seguimento negado.



    Contra essa decisão, foi interposto Agravo (558/567), que também foi rejeitado.



    Em nova tentativa de viabilizar a análise da questão pelo Supremo Tribunal Federal, foi impetrado Agravo Interno (598/613), apontando que a repercussão geral não havia sido devidamente debatida, mas, mais uma vez, o pleito foi desconsiderado.



    Esgotadas as instâncias ordinárias e diante da manifesta violação à autoridade de decisão vinculante desta Corte Suprema, ajuíza-se a presente Reclamação Constitucional como último e derradeiro meio para resguardar a aplicação correta do entendimento fixado pelo STF e evitar graves prejuízos à Fazenda Pública Municipal."



    Sustenta que "há violação do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, porquanto não existe o direito de manutenção ad aeternum de índice de perda, tornando inconstitucional a incorporação do aludido índice pretendido, consoante já decido por este Supremo Tribunal Federal em repercussão geral no Recurso Extraordinário RE nº 561.836/RN, no qual ficou estabelecido que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público" (eDOC 1, p. 10). 



    Aduz que "no julgamento do RE 596.663/RJ, com repercussão geral, o STF firmou entendimento que: ‘A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial’.” (eDOC 1, p. 10-11).



    Salienta que "quanto à violação ao art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, também se mostra plausível, tendo em vista que não há direito adquirido por parte do Recorrido a manutenção de um índice de 11,98%, sob o argumento de ofensa ao instituto do direito adquirido e a coisa julgada, consoante já decido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral no Recurso Extraordinário acima citado" (eDOC 1, p. 11).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No presente caso, da análise dos documentos acostados aos autos, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, constata-se que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    Efetivamente, a decisão reclamada transitou em julgado em 12.03.2025, consoante se observa do andamento processual na origem. Incabível, portanto, o manejo da presente reclamação apenas em 04.04.2025 (eDOC 11). Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. Nesse sentido e por todos:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 44.716-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15.03.2021)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente